Tribunal: TJSP
Processo: 1004222-38.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PROMESSA DE VENDA DE BEM INDISPONÍVEL – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA – RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382528
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004222-38.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelado VILA
SANTA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A,
são
apelados/apelantes
FERNANDA USBERTI NASCIMENTO DE BARROS RUBIA e THIAGO DUARTE
RUBIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004222-38.2019.8.26.0451 -Voto no 4541
2
RECORRENTE: VILA SANTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e
FERNANDA NASCIMENTO USBERTI DE BARROS RUBIA e OUTRO
RECORRIDO: OS MESMOS
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO
DA SILVA
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DE PIRACICABA
RECURSO No 1004222-38.2019.8.26.0451
VOTO No 4541
EMENTA:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA PROMESSA DE
VENDA DE BEM INDISPONÍVEL RESCISÃO POR CULPA
DA
PROMITENTE
VENDEDORA

OBRIGAÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
INTEGRAL
E
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA
RECURSOS
PRINCIPAL E ADESIVO NÃO PROVIDOS.
Vistos.
1
A r. sentença julgou procedente ação de rescisão
contratual e condenou as requeridas à devolução de valores pagos pela
requerente. Além disso, condenou a corré Vila Santa ao pagamento de
indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00.
Inconformada, a requerida Vila Santa apresentou apelação
afirmando a necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa
visto que o imóvel negociado entre as partes é objeto de outra demanda. Alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004222-38.2019.8.26.0451 -Voto no 4541
3
não ter responsabilidade pela rescisão do contrato, buscando a retenção dos
valores que especifica e a atribuição de responsabilidade à autora pelo
pagamento de despesas com o imóvel. Nega a obrigação de restituir valor
referente à comissão de corretagem. Afirma inexistente o dano moral
questionando o valor arbitrado e pede a improcedência da ação.
Em contrarrazões a requerente pede o não provimento do
recurso.
Recorre adesivamente a autora pleiteando a majoração da
indenização por danos morais para que seja fixada em R$ 30.000,00.
A ré apresentou contrarrazões ao recurso adesivo.
É o relatório.
2 Não existe questão prejudicial externa que implique em
suspensão deste processo.
O julgamento dos embargos de terceiro interposto na ação
trabalhista onde o imóvel negociado entre as partes foi constrito não altera a
prerrogativa da autora de ver rescindido o contrato diante das circunstâncias em
que se viu inserido o negócio feito entre as partes.
Não é possível impor à requerente a submissão de seu
direito a eventual julgamento de lide em que não está envolvida.
A questão relativa à devolução da taxa de corretagem e seu
valor restou prejudicada, tendo em vista que a corré foi condenada à restituição e
já efetuou o pagamento por depósito nos autos.
A requerida prometeu à venda à requerente o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004222-38.2019.8.26.0451 -Voto no 4541
4
descrito na inicial. Ocorre que o referido imóvel sofreu constrição judicial e foi
tornado indisponível.
A indisponibilidade do imóvel, registrada na matrícula por
força de decisão judicial proferida na Justiça do Trabalho, já existia quando da
realização do negócio e, portanto, a responsabilidade pelo desfazimento do
negócio é integral da requerida.
Havendo culpa da promitente vendedora pelo desfazimento
do negócio, é sua a obrigação de restituir integralmente os valores pagos pelo
promissário comprador, inclusive os referentes às despesas com tributos e
condomínio.
A decisão de primeiro grau observou estritamente o que
dispõe a súmula 543 do STJ.
Além disso, incumbe à requerida a reparação de todo o
prejuízo gerado à requerente em decorrência do desfazimento do contrato, o que
envolve o prejuízo material e também o dano moral.
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais
se mostra suficiente, não havendo que ser majorado ou diminuído, já considerado
que não restou demonstrada a má-fé da requerida na comercialização do imóvel,
o que afasta o dolo, nada obstante comprovada a negligência em relação à
verificação da situação do imóvel antes de sua reinclusão no mercado.
A r. sentença deu correta solução à lide e deve ser mantida
na íntegra, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AOS
RECURSOS. Nos termos do art. 85, § 11 do C.P.C., cada uma das partes pagará
à outra, para esta fase processual, honorários arbitrados em 5% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004222-38.2019.8.26.0451 -Voto no 4541
5
condenação.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR